Tribunal: TJDFT
Processo: 0734013-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734013-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FREDERIC SAINPY DA SILVA E CUNHA AGRAVADO: BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. D E C I S Ã O 1. BCLV Comércio de Veículos S.A. opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 75189754), que deferiu parcialmente a medida liminar pleiteada para determinar a inversão do ônus da prova. Em suas razões recursais (ID 75448540), o embargante aponta que a decisão é extra petita, bem como a existência de contradição e erro material no decisum. Relata que o agravante/embargado, no âmbito liminar, pretendia apenas que o processo originário fosse sobrestado até o julgamento do mérito do agravo de instrumento, contudo foi determinada, desde já, a inversão do ônus da prova. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento dos vícios apontados, concedendo-lhes efeitos infringentes para apenas suspender o feito de origem até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Contrarrazões aos embargos de declaração (ID 75999907). É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, contudo, o pronunciamento embargado não padece dos vícios de contradição e erro material apontados. O vício de contradição apto a abrir a via dos embargos de declaração deve ser compreendido como aquele interno ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado (EDcl no REsp 1.193.789/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 30/10/2013). Em complemento, o erro material que autoriza a oposição de embargos de declaração contra uma decisão judicial é aquele que resulta de um equívoco evidente, sem necessidade de análise interpretativa, e que pode ser corrigido sem modificar o mérito da decisão. Esse tipo de erro ocorre quando há falha material, como erro de cálculo, grafia, ou erro na transcrição de nomes, datas, valores ou outros elementos que não exigem a reinterpretação da fundamentação ou do conteúdo da decisão. Tais erros são passíveis de correção por meio de embargos de declaração, com o objetivo de assegurar a clareza e a precisão do ato judicial, sem alterar o julgamento de fundo. Dito isso, cumpre salientar que a decisão recorrida foi clara ao apontar a probabilidade de direito do autor/agravante quanto à pretensão de inversão do ônus da prova, haja vista a sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das suas alegações em relação ao não funcionamento da bateria adquirida por vício no produto. Ademais, foi assentado que o prosseguimento do feito, com distribuição ordinária do ônus probatório, além de impor à parte hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, poderá resultar que conclusão equivocada na sentença. Nesse contexto, foi deferido parcialmente o pedido liminar do autor/agravante para determinar a inversão do ônus da prova, sem a necessidade de suspensão do processo de origem, ante o princípio da celeridade processual. Tal circunstância não conduz à prolação de decisão extra petita, haja vista a tutela antecipada ser condizente com a pretensão final do autor/agravante. De qualquer forma, foi ressaltado na decisão embargada que a matéria recursal será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento pelo e. Colegiado. Nesse contexto, não se verifica a existência de contradição ou erro material na decisão proferida. Frise-se, por pertinente, que não há falar em vício no decisum embargado apenas porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o julgador não interpretou da forma como a parte embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que o recorrente demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao deferir o pedido liminar e inverter o ônus da prova. Pretensão dessa natureza, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. Por fim, cabe ressaltar que o processo de referência se encontra suspenso, em razão de decisão do Juízo de origem (ID 248384471), de forma que a pretensão de suspensão do feito descrita nestes embargos declaratórios já foi concretizada. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora